Tribunal: TJMT
Processo: 1086998-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086998-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTINEIA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 004.323.701-02 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 296.714.768-05 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

O documento que comprovaria a inscrição foi juntado apenas após a sentença, sem que se demonstrasse a data exata da negativação impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea de documento sem comprovação da data da negativação permite o reconhecimento de dano moral; e (
ii
) saber se a existência de outras inscrições legítimas no nome da parte autora impede a caracterização do abalo moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova tempestiva e idônea da inscrição apontada como indevida inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Conforme a Súmula 385 do STJ, a existência de inscrição legítima anterior afasta a configuração do dano moral presumido por negativação posterior, ainda que irregular.

A decisão monocrática se alinha à jurisprudência consolidada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova tempestiva e idônea da negativação indevida impede o reconhecimento de dano moral. 2. A existência de inscrições legítimas anteriores afasta a caracterização de abalo moral presumido por inscrição superveniente, ainda que
indevida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Valtineia
Conceição Campos
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que:

declarou a inexistência do débito de R$ 771,39
(setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos)
junto à MGW
Ativos Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
;

determinou a exclusão da negativação respectiva;

indeferiu o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação seg
ura da inscrição discutida e
existência de outras restrições legítimas em nome da autora.

A agravante sustenta que o extrato de balcão apresentado com o recurso comprovaria a
data da
negativação indevida e que, reconhecida a inexistência do débito, o dano moral seria presumido (in
re

ipsa
), nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Sobre a ausência de prova eficaz e tempestiva da inscrição indevida

A parte autora, na inicial, alegou inscrição indevida, mas não apresentou documento que indicasse com precisão a data
da
suposta restrição associada à MGW Ativos.

A sentença considerou esse ponto essencial para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, pois sem a indicação da data da inclusão, não é possível verificar se tal inscrição foi isolada, autônoma ou se se deu em meio a outras restrições preexistentes.

Ademais, como citado na r. sentença
, n
os termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O parágrafo único do mesmo dispositivo admite, ainda, a juntada de documento formado após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC.

No caso em apreço, a petição inicial foi protocolada em 11/12/2024 (ID 286435887), instruída com um extrato de consulta emitido em 09/12/2024 (ID 286435890).

A sentença foi prolatada em 20/03/2025.

O documento que a recorrente pretende ver analisado nesta fase recursal (ID 286435920) foi emitido em 17/12/2024, ou seja, poucos dias após o ajuizamento da ação e meses antes da prolação da sentença.

Verifica-se, portanto, que o referido documento não se qualifica como "novo" na acepção jurídica do termo, para fins de admissão em sede recursal.

Não se trata de prova de fato superveniente à propositura da ação ou à sentença, nem de contraponto a documento produzido pela parte contrária em momento posterior à inicial.

A garantia de juntada de documentos em qualquer fase do processo, prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se estende à parte que, possuindo o documento em data anterior ou tendo plenas condições de obtê-lo, opta por apresentá-lo somente após a prolação da sentença, sem apresentar justificativa plausível para a sua juntada extemporânea.

A inovação probatória em sede recursal, sem a demonstração de justo impedimento para a sua produção oportuna, viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio do duplo grau de jurisdição, pois subtrai do juízo a quo a apreciação de elemento probatório que poderia influenciar seu convencimento.

Dessa forma, a
documentação anexada à peça recursal,
por ter sido trazida aos autos somente após a prolação da sentença e não se enquadrar nas hipóteses legais de admissibilidade de prova documental em
fase recursal, não pode ser apreciada por esta Turma Recursal, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juízo de origem e não há justificativa plausível para sua juntada tardia.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Recurso de Apelação Cível nº 1005078-56.2020.8.11 .0007 – Alta Floresta. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-56 .2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).
(
grife
)

Da inaplicabilidade do dano moral presumido (in
re

ipsa
)

Ainda que se reconheça que a inscrição indevida pode, em tese, gerar dano moral in
re

ipsa
, essa presunção exige que não haja outra inscrição legítima anterior ou que, havendo, a nova inscrição cause abalo adicional.

Cabia à parte autora, ora recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração de que a negativação promovida pela recorrida foi a primeira inscrição ou que as demais inscrições preexistentes ou concomitantes também eram ilegítimas.

A jurisprudência local (Súmula 22 da Turma Recursal do TJMT) restringe a aplicação da presunção de dano à hipótese de inexistência de negativação prévia, o que não se aplica ao presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025